Tribunal: TJES
Processo: 0000425-80.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000425-80.2018.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEXANDRE XAVIER FEHLBERG
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000425-80.2018.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE XAVIER FEHLBERG
Advogado do(a) APELADO: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000425-80.2018.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE XAVIER FEHLBERG
Advogado do(a) APELADO: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
ALEXANDRE XAVIER FEHLBERG,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para anular a sentença e determinar que o embargante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri,
consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS – RECURSO PROVIDO. 1. A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamentar-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP. 3. Recurso provido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que não há nos autos qualquer prova de autoria por parte do embargante.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

No entanto, verifico estar cabalmente provada nos autos a materialidade delitiva, nos termos do laudo de exame cadavérico (fls. 16/18).

No que tange à autoria, entendo prudente colacionar alguns depoimentos:

[...] que se recorda da vitima de homicidio ALEX QUIRINO RODRIGUES, o qual foi assassinado atrás da ESCOLA DALVA MAGIONE, no Bairro Rosário II, no mês de Agosto do ano de 2013; que ALEX chegou a falar diretamente com o declarante que iria assassina-lo, bem como comentou no mesmo sentido com outras pessoas; que nessa epoca o declarante estava traficando para a quadrilha do BECO DO RERINHO, enquanto que ALEX traficava nos Bairros da "BAIXADA° (VALPARAISO. VILA KENEDY e SANTA MONICA), sendo dessa forma traficantes de quadrilhas rivais; que ALEX não morava para os lados dos Bairros Rosário l e II, acreditando o declarante que ele estava naquele local provavelmente jà com a intenção de emboscar o declarante;
que, o declarante estava portando um revölver calibre 38 pertencente ao declarante e ao encontrar com ALEX, deu de frente com ele e jà estando com a arma na mão desferiu um único disparo que acertou a cabeça de ALEX, o qual caiu morto no local; que o declarante estava sozinho bem como ALEX, e o fato ocorreu por volta das dez horas da noite e ALEX só foi encontrado morto na manhã do dia seguinte; que o revolver calibre 38 utilizado pelo declarante no crime foi apreendido por Policiais Militares do GAO nas imediações do BECO DO RERINHO, não tendo sido ninguém apreendido na ocasião. [...]
(depoimento de Guilherme de Souza Silva, na esfera policial).

Que foi o depoente que executou Alex Quirino; [...] que cometeu o crime por confusão entre os dois; que Alex ficou devendo o depoente; que o depoente executou Alex com um tiro; Que estava junto com Bruno Pipoca; que o local do crime fica atrás da escola; que Alex foi acompanhando o depoente e Bruno; que quando chegaram ao local, o depoente sacou um revolver 38, e atirou em Alex; [...] que já fez parte da facção do Beco do Rerinho; que Alexandre não mandou matar Alex; Que matou Alex porque ele estava devendo o depoente; que Bruno só acompanhou o depoente; que o depoente agiu sozinho; que não tinha contato com Alexandre; [...]

(Depoimento de Guilherme de Souza Silva, em juízo).

Que se recorda das investigações; [...] que já havia apurado vários outros casos semelhantes, envolvendo esses três indivíduos especificamente; [...] existem outros homicídios, tráfico de drogas e ato infracionais; quem estava à frente da facção criminosa à época dos fatos era o ALEXANDRE; [...] que a vítima ALEX estava com uma dívida de drogas em torno de 200 reais; que a vítima era conhecido dos dois executores e do Alexandre; que Alex as vezes traficava drogas junto com seus executores; [...] houve um desencontro, pois parece que Alex tentou pagar a dívida entregando alguns bens; ocorre que a ordem de morte emitida por Alexandre já havia partido; Que Guilherme e Bruno (adolescentes) foram os executores do crime; [...]

(Depoimento do Delegado de Polícia Deverly Pereira Junior, em juízo).

que era de menor na época dos fatos; [...] quem realmente matou a vítima Alex foi o depoente, com um revolver 38 e um tiro na nuca; que matou o Alex, pois o depoente traficava drogas; que Alex subiu no bairro Rosário II, roubou a casa da avó do depoente e depois ficou circulando pelo bairro; que encontrou Alex atrás da escola fumando crack; que então efetuou um disparo matando a vítima; que Alex era usuário de droga; que o depoente vendia droga; que Alex não devia nada ao depoente; que a vítima Alex tentou vender um notebook que havia subtraído da casa da avó do depoente; que o depoente ficou circulando pelo bairro atrás da vítima; que usou um revolver calibre 38; que comprou a arma; que foi a mesma arma usada no homicídio do indivíduo de nome “canela”, assassinado também pelo depoente; [...] que tava fazendo parte da biqueira no bairro Rosário II; que antigamente não tinha Chefe; que Alexandre só ouviu falar o nome; que só conheceu Alexandre na cadeia; [...] que não reconhece a assinatura constante do termo de declaração prestado na esfera policial; (Depoimento de Felipe de Souza Vieira, em juízo).

Que os fatos não são verdadeiros; [...] que à época dos fatos não era envolvido com trafico de drogas; que era casado com a prima de Alex; [...] que se envolveu no tráfico no ano de 2017; que não conhece Guilherme; que Bruno pipoca era primo da esposa do interrogando; [...] que Alex não devia nada ao declarante; [...] que conheceu o Felipe Cipó dentro do Sistema prisional; que não sabe quem matou Alex; que prestou depoimento na delegacia; [...] que responde a um processo de estupro e um homicídio [...](Interrogatório do réu Alexandre Xavier Fehlberg, em juízo).

Após atenta análise do caderno processual, entendo que o pleito ministerial deve ser acolhido pelas razões que exponho a seguir.

Em que pese tenha o depoente Felipe de Souza Vieira, vulgo “Felipe Cipó”, afirmado na esfera policial que Alexandre seria o mandante do crime homicídio de Alex Quirino Rodrigues, negou veementemente tal alegação em sede judicial.

No entanto, apesar da contradição nos depoimentos, o que nos chamou atenção foi a confissão do crime aqui apurado, por duas pessoas diferentes.

Inicialmente, o depoente Guilherme Souza da Silva, em juízo, afirma ter sido o responsável pelo homicídio de Alex Quirino Rodrigues, tendo assim agido, pois a vítima acumulava dívida de drogas.

Por outro lado, o depoente Felipe de Souza Vieira, vulgo “Felipe Cipó”, asseverou em sede judicial ter sido o responsável pela morte de Alex, salientando que agiu em busca de vingança.

Segundo Felipe, Alex Quirino dos Santos teria furtado a casa da avó do depoente, sendo este o motivo do crime.

De tal modo, Felipe afirmou que localizou Alex agachado atrás da escola, momento em que utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou um disparo na cabeça de Alex, causando-lhe a morte.

Contudo, apesar da narrativa contundente prestada em juízo, quando de seu depoimento na esfera policial Felipe de Souza Vieira afirmou que:

Que à trabalhava para ALEXANDRE, VULGO "LELÊ", e com ele pega as drogas, porém na última vez que pegou as drogas para o comércio não efetuou o pagamento de R$200,00 a "Lelê"; O declarante alega que Guilherme lhe afirmou que foi "Lele" quem ordenou a execução e Alex e que GUILHERME confirmou para o declarante que este foi o autor do crime em tela; Que no dia do fato por volta 18h00min o declarante presenciou quando Alex foi até O "Beco do Rerim" entregar um home theater para "Lelè", que ficou no valor de R$100,00 (cem reais); Que "Lele" esqueceu de informar a GUILHERME que não era para dar prosseguimento na execução, pois Alex já havia quitado parte da divida; O declarante alega segundo GUILHERME e BRUNO PIPOCA, eles encontraram com Alex quando este estava saindo do "Beco do Rerim" e juntos foram para perto da Escola Darlene Magionni Franquini, lugar em que estes ficam costumeiramente; O declarante afirma que Bruno Pipoca ficou na esquina do colégio para averiguar se alguém do bairro Alto Guandu passava e que Guilherme foi junto de Alex para atrás da escola; Que Guilherme disse que sacou a arma e atirou na nuca de Alex e com i390 Bruno Pipoca foi para trás da escola e viu Alex morto e ficou com raiva e xingou Guilherme, pois Alex era primo de Bruno Pipoca; O declarante alega que esses detalhes foram passados para o declarante por GUILHERME E BRUNO PIPOCA no Beco do Rerim, e que "Lelé" estava junto no momento e disse "que era pra Bruno Pipoca ir embora e que não era pra Guílherme ter executado Alex, pois este já havia pago parte da dívida"; Que Bruno Pipoca não sabia a ordem de "Lelè" para que Guilherme executasse Alex; Que a arma Utilizada para executar Alex Quirino Rodriques provavelmente foi a mesma na execução de João Rodriques da Costa, vulgo "João Canela", ou seja, um revolver calibre 38, cano longo.

Observam-se dos autos indícios de que os depoentes Felipe e Guilherme assumiram a prática do crime de homicídio ora apurado, a fim de afastar a responsabilidade do réu Alexandre, tudo em razão do possível temor oriundo do conflito pelo tráfico de drogas.

Assim, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Deste modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos se apresenta totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Vê-se nos autos, a presença de indícios suficientes da autoria do embargante, razão pela qual, a manutenção da absolvição prolatada pelo Conselho de Sentença, mostrou-se incompatível com as provas produzidas nos autos.

Desse modo, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)